Tribunal: TJMT
Processo: 1003137-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003137-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Processo Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Decisão que indefere pedido de justiça gratuita e de diferimento das custas iniciais.

Gratuidade. Não
comprovação
dos requisitos. Pagamento ao final. Possibilidade.
Recurso Parcialmente Provid
o
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária
ou
de pagamento das custas ao final
, formulados em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
se a Sociedade de Advogados Agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita e se é

poss
ível

autorizar o diferimento das custas processuais da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita; contudo, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese, a Recorrente não trouxe qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência financeira; logo, mantida a decisão que indeferiu o bene
fício.

4.
O
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça é
norma interna do Poder Judiciário de Mato Grosso e não pode suplantar Lei Ordinária estadual ou Lei federal. Assim, ainda que o CNGC proíba o pagamento das custas ao final do processo, o
Julgador deve observar o que é disciplinado pela Lei, federal e estadual.

5. O artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados
buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais
,
o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida.

6.
A Lei federal (art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de
I
nstrumento parcialmente provido
e autorizado o
recolhimento das custas processuais
a
o final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4º
,

pa
r
ágrafo únic
o,
da Lei Estadual n
.
7.603/2001.

Tese de julgamento:
"
Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda
"
.

__
____________

Dis
pos
i
tivos re
l
evantes citad
os:

S
TJ
,
Verbete
Su
mular
481
;

C
PC
,
art
.
82
,
§ 3º
;
Lei
Esta
dual n
.
7.60
3
/2
0
01
,
art
.
4º
, parágrafo único
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003137-19.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Galera Mari e Advogados Associados
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Capital

nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

A Julgadora indeferiu o pedido de gratuidade e o de pagamento das custas ao final do processo.

Em síntese, a Agravante sustenta que indeferimento dos pedidos, tanto o de gratuidade, quanto o de pagamento ao final do processo, afronta o princípio constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), e pode resultar no perecimento de seu direito, haja vista a iminência do prazo prescricional.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo Relator em substituição legal, Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes (Id. 267164780).

Contraminuta no Id. 271823370.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025